Tribunal: TJMT
Processo: 1004585-35.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004585-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), KATIA LUCIANA MORAES DA SILVA - CPF: 697.074.481-72 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCAE APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO

CONTRATUAL. VALIDADE DO ATO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que, considerando o caráter dúplice da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, julgou parcialmente procedente a presente ação de busca e apreensão e confirmou a liminar anteriormente concedida e, por consequência, consolidando a posse e a propriedade do bem em seu favor, da instituição financeira.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Questão em discussão: determinar se uma notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato e recebido por terceiro é suficiente para a constituição da mora do devedor.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo de pagamento, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio destinatário.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou o entendimento de que para a comprovação da mora em contratos com alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, independentemente da prova do recebimento.

5. No caso concreto, restou demonstrada que a notificação foi enviada ao endereço constante em contrato e recebida por terceiro, configurando-se válida a constituição da mora, conforme o entendimento do Tema1.132 do STJ.

6. Os precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corroboram a aplicação da tese do Tema1.132 ao presente caso, confirmando a validade do envio de notificação ao endereço contratual, mesmo quando o AR retorna com o recebimento por terceiro.

IV.DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da efetiva comprovação do recebimento pelo devedor fiduciante.

9.
Ao julgar desprovido o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; art. 85, §§ 2ª, 3º e 11 do CPC

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS,

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KATIA LUCIANA MORAES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo 4ª Vara Bancária de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1004585-35.2024.8.11.004, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, julgou, com resolução do mérito, parcialmente procedente a presente ação, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69.

Nas razões recursais, a apelante sustenta ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo

Afirma que nunca recebeu qualquer notificação acerca da existência da mora, requisito elementar, crucial e necessário para a comprovação desta, nos termos da súmula 72 do STJ,

Aduz que a notificação juntada nos autos está assinada por pessoa estranha ao processo. Note que a referida notificação não foi recebida e assinada pela Apelante, retornando frustrada não constituindo em mora o devedor fiduciante.

Destaca que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”

Pugna o provimento do recurso para a reforma da sentença reformada em sua totalidade para que seja determinada a restituição do veículo à apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que as partes celebraram em 15/03/2022 o contrato de financiamento nº 0246282378 pelo qual a parte requerida se obrigou a pagar ao requerente o valor financiado 60.687,00 (sessenta mil e seiscentos e oitenta e sete reais) a ser pago em 110 prestações mensais, no valor de R$ 1.213,74 (Mil e Duzentos e Treze Reais e Setenta e Quatro centavos), para aquisição do veículo Marca Chevrolet Modelo ONIX 1.4 AT LTZ Ano 2017/2018, Cor preta.

Em razão do inadimplemento a partir da prestação nº 09, vencida em 29/06/2023, pelo devedor fiduciário e ensejando um débito no valor total de R$ 42.464,69 (Quarenta e Dois Mil e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove centavos), a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão.

A liminar foi deferida em 20/02/2024 (id nº 255067181).

O cumprimento da liminar se deu em 01/03/2024, e, a apelante/ requerida apresentou contestação em

04/03/2024 id nº. 255067187), sustentando a ausência de notificação judicial. E, portanto, não configurada a comprovação da mora.

Após a manifestação do credor fiduciário (id nº 255067652), sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

[...]

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de busca e apreensão consubstanciada em descumprimento de contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária.

A inicial veio instruída com a documentação necessária à comprovação da mora e também do negócio celebrado entre as partes, bem como com a planilha atualizada das prestações vencidas e vincendas.

Liminar deferida e devidamente cumprida por ocasião da localização do bem, oportunidade em que foi realizada a citação do devedor para os fins do art. 3º, inciso 3º, do Decreto-Lei 911/69 (Id. 143029644).

O devedor não adimpliu ao débito, mas apresentou contestação alegando, basicamente, a não caracterização da mora porque a notificação foi entregue por terceiros (Id. 143178777).

[...]

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo à análise do mérito da questão.

Antes, porém, serão analisados pedidos diversos, de cunho processual, questões prejudiciais e também a preliminar arguida pelo devedor.

II.1 – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Diante dos documentos que instruem a contestação ora apresentada, e levando-se em consideração que a remuneração da devedora não superou 03 salários mínimos mensais, presumindo-se, portanto, a hipossuficiência financeira, com fundamento no art. 98 e seguintes do CPC, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma da lei.

II.2 – DA PRELIMINAR DE NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA Aduz o devedor que a notificação que o constituiu em mora é inválida, já que foi entregue e assinado por terceiros.

Todavia, tal situação não descaracteriza o ato porque, objetivamente falando, a mora não é constituída com a notificação, mas sim com simples vencimento da obrigação, tal como previsto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69. Vejamos:

“[...] § 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá
ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Grifos nosso

Essa compreensão, inclusive, foi recentemente sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça ao firmar o Tema 1.132 nos seguintes parâmetros:

[...]

Em esclarecedora passagem de seu voto condutor, o Ilustre Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, assim destacou. Verbis:

“[...] Nessa linha é que entendo que a matéria aqui debatida deve estar adstrita à própria lei, que prevê, no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, o seguinte (destaquei):

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014.)

O dispositivo legal é, portanto, expresso ao prever que a mora nos contratos de alienação fiduciária decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

Consequentemente, uma interpretação literal do dispositivo enseja a conclusão de que, para a constituição do devedor em mora, exige-se tão somente o vencimento do prazo para pagamento, não

havendo dúvida sobre isso, porquanto o texto da lei utiliza a expressão "simples vencimento", que, nesse caso, quer literalmente dizer tão somente ou nada mais que o vencimento do prazo para pagamento.

Com efeito,
ao dispensar a interpelação do devedor para sua constituição em mora, o legislador estabelece regra que a doutrina denomina de dies interpellat pro homine
, ou seja, a chegada do dia do vencimento da obrigação corresponde a uma interpelação, de modo que, não pagando a prestação no momento ajustado, encontra-se em mora o devedor.

Assim,
se a mora decorre do mero inadimplemento, prescinde de qualquer atitude do credor, já que advém automaticamente do atraso.

[...]

Dessa forma, vinculado ao texto legal expresso, entendo que não há necessidade de que a notificação extrajudicial remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária seja recebida pessoalmente por ele.

Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato.

A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente.

Na mesma linha, não é exigível que o credor se desdobre para localizar o novo endereço do devedor. Ao contrário, cabe ao devedor que mudar de endereço informar a alteração ao credor
.

Isso se dá porque, ao formalizar um contrato com garantia da alienação fiduciária, já tem o devedor plena consciência das regras e das consequências do não pagamento. Inclusive, ao dar a garantia, elejá sabe que, até o final do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciário, durante a vigência do contrato, a propriedade e até mesmo o direito de tomar posse do bem, caso ocorra o inadimplemento da obrigação.

Ademais, é público e notório que as instituições financeiras, antes de ingressarem com ação de busca e apreensão, já se desdobraram no âmbito administrativo para receber os valores, pois, como regra, a ação judicial é a última medida que o credor toma para assegurar seu crédito.

Observa-se ainda que o entendimento pacífico da Segunda Seção já é no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. Ou seja, a mora decorre do simples vencimento do prazo.

Naturalmente, tal particularidade significa que o devedor estará em mora quando deixar de efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma contratados (arts. 394 e 396 do Código Civil).

Com efeito, desse mesmo entendimento decorre a conclusão de que, tanto para a constituição do devedor em mora quanto para o posterior ajuizamento da ação de busca e apreensão, a lei pretendeu estabelecer meras formalidades, uma vez que o descumprimento do contrato decorre da ausência de pagamento.

Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor.

Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário".

Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento.

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras
igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com
aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento"
, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. [...].” Grifos nosso

Portanto, se a notificação foi remetida ao endereço constante do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar na sua ineficácia para os fins pretendidos, motivo pelo qual
rejeito a preliminar arguida pelo devedor
e, via de consequência, reconheço a validade do ato que o constituiu em mora, para todos os fins de direito, e passo, doravante, à análise do mérito da questão.

III – DOS PEDIDOS DO CREDOR

Conforme consta, a parte credora cumpriu todos os requisitos do Decreto-Lei 911/69 para o sucesso da demanda, sendo, portanto, de rigor, consolidar a posse e a propriedade do bem em seu favor, notadamente porque nenhuma das teses levantadas pelo devedor foi acolhida.

IV – DIPOSITIVO

Assim, considerando o caráter dúplice da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, julgo, com resolução do mérito, parcialmente procedente a presente ação, nos seguintes termos:

1 – EM RELAÇÃO AO DEVEDOR

1.a – Indefiro o pedido para descaracterizar a mora;

2 – EM RELAÇÃO AO CREDOR

2.a – Confirmo a liminar anteriormente concedida e, por consequência, consolido a posse e a propriedade do bem em seu favor, para todos os fins de direito.

VI – DISPOSIÇÕES GERAIS

Com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condeno o vencido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fixa suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Pois bem.

O cerne da controvérsia diz respeito se foram respeitados os requisitos para comprovação da mora do Devedor/Apelante.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto-Leinº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros."

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi enviada para o endereço indicado pela própria Requerida/Apelante (Av. Aclimação 134, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-040) e retornado como entregue e recebida no endereço indicado, sendo tal fato incontroverso nos autos.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora.

Esta foi a tese fixada na ocasião. Vejamos:

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e

apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de20/10/2023. (Destaquei).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, referente ao presente tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEBUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

(N.U 1000086-34.2024.8.11.0000, Relatora DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – VÁLIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art.2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1001447-77.2024.8.11.0003, Relator DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA AR REMETIDA NO ENDEREÇO DO CONTRATO FORNECIDO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o tema 1132 do STJ: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art.2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
. (N.U 1021606-39.2023.8.11.0015, Relator DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024). (Destaquei).

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma correta, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ), o que impõe o desprovimento do recurso.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Forte nessas razões NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo a sentença ora combatida, julgou parcialmente a ação de busca e apreensão e condenou a autora
ao ônus de sucumbência. E, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade fixa suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025